Tribunal: CARF
Processo: 15504.012978/2009-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.012978/2009-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.625 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
DANIEL DIAS DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
NÃO OCORRÊNCIA.
Conforme sumulado pelo CARF (Súmula no 11), não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 02-37.315 da 9a Turma da DRJ
em Belo Horizonte/MG (fls. 117 e segs).
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento
acostada às fls. 07/10, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física do ano-calendário
2005, exercício 2006, que lhe exige o crédito tributário no importe de R$14.494,64
assim discriminado:
-Imposto Suplementar (2904)............................... R$ 6.869,50
-Multa de Ofício.....................................................R$ 5.152,12
-Juros de Mora (calculados até 30/04/2009)..........R$ 2.473,02
-Total......................................................................R$14.494,64
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fl.09, foi efetuada a glosa da
dedução do Livro Caixa, no valor de R$31.200,00, porque o contribuinte declarou à
Receita apenas rendimentos recebidos de pessoa jurídica com vínculo empregatício.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.012978/2009-67
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.625 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.012978/2009-67

Cientificado do lançamento, o contribuinte apresenta a impugnação de fl. 02, instruída
com os documentos de fls. 11/105, onde aduz, em síntese, o que se segue.
Sustenta que sua atividade como Contador permite a utilização da dedução de Livro
Caixa porque é autônoma, sem vínculo empregatício e que esse fato foi demonstrado no
procedimento de Solicitação de Revisão de Lançamento – SRL, mediante a
apresentação de cópia de sua CTPS e alguns contratos de prestação de serviços da
época, juntamente com sua carteira do Conselho Regional de Contabilidade – CRC
76.573.
Salienta que a Receita pode confirmar, por meio de seus sistemas, que ele consta como
Contador responsável das empresas indicadas como fontes pagadoras dos rendimentos
informados em sua declaração de ajuste.
Ressalta a juntada do Livro Caixa com cópia de todas as despesas devidamente pagas e
requer que a dedução glosada seja restabelecida, com a conseqüente extinção da
Notificação.

Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos da contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
O lançamento em questão decorreu, como relatado, da glosa de dedução de Livro Caixa
pleiteada na DIRPF/2006 do contribuinte.
Sobre a matéria, a Lei n.o 8.134, de 1990, art. 6o, com a redação alterada pelo art. 34 da
Lei n.° 9.250, de 1995, assim preceitua:
Art. 6.° - O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade : (grifei)
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora.
§ 1.° - O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento;
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo;
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9o e 10 da Lei no 7.713, de
1988.
§ 2.° - O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro caixa, que serão mantidos em
seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência.(grifei)
§ 3.° - As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal da
respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses seguintes,
até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no final do ano-base,
não será transposto para o ano seguinte.
Da leitura do texto legal transcrito, depreende-se os requisitos cumulativos para a
dedutibilidade de livro caixa: i) existência de receita decorrente de trabalho não
assalariado; ii) as despesas devem ser necessárias à percepção dessa receita e à
manutenção da fonte produtora; iii) as despesas devem estar escrituradas em Livro
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.625 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.012978/2009-67

Caixa e devem ser comprovadas mediante documentação idônea, não bastando às
pessoas físicas autorizadas à dedução, querendo delas fazer uso, apenas manter a guarda
da documentação comprobatória das receitas obtidas e despesas efetuadas sem
providenciar a devida escrituração delas no Livro Caixa.
Nesse sentido, a existência de rendimentos obtidos de trabalho não assalariado e a
escrituração do Livro Caixa são condições primordiais para a admissibilidade da
respectiva dedução da base de cálculo do IRPF apurado na Declaração de Ajuste Anual.
No caso em exame, o contribuinte declarou rendimentos recebidos de diversas pessoas
jurídicas, discriminados na Declaração no campo intitulado “1 - Rendimentos
Tributáveis Recebidos de Pessoas Jurídicas pelo Titular” e assegura que a prestação de
serviços não ocorreu com vínculo empregatício.
Constatei, após pesquisa junto aos sistemas internos da Receita Federal, que: i)
nenhuma das pessoas jurídicas indicadas pelo contribuinte entregou ao Fisco Declaração
de Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf tendo-o como beneficiário de rendimentos
pagos no ano de 2005, quer sejam rendimentos decorrentes de trabalho assalariado, quer
não; ii) o contribuinte não foi incluído, no ano de 2005, nas Guias de Recolhimento de
FGTS e Informação à Previdência Social (GFIP) dessas empresas; iii) conforme dados
cadastrais existentes junto à Receita, o contribuinte consta como Contador responsável
de parte considerável delas.
Desse modo, considerando que o lançamento fiscal pautou-se em informações prestadas
pelo próprio contribuinte em sua declaração de ajuste e diante da inexistência de
elementos que infirmem a alegação de que os rendimentos declarados decorrem de
trabalho não assalariado, sou por acolher o argumento da defesa e reconhecer atendida a
primeira condição de admissibilidade da dedução do Livro Caixa.
Quanto à segunda condição - escrituração regular do Livro Caixa – o contribuinte traz
aos autos o Livro Caixa formalizado, acostado às fls. 11/15, e os documentos que
sustentam a escrituração, juntados às fls. 16/105.
Do exame da documentação apresentada tem-se que as despesas relativas às compras,
para o escritório, de móveis, de utensílios e de equipamentos de informática (notas
fiscais e recibos de fls. 16 a 20) e aos pagamentos feitos a Leonardo Costa Cerbino e a
Ricardo Márcio de Oliveira (recibos de fls. 32 a 44 e fls. 45 a 57) não são dedutíveis no
Livro Caixa pelas razões a seguir colocadas.
Os valores despendidos na aquisição de mobiliários, equipamentos, máquinas e
utensílios não se enquadram dentre os gastos de consumo e, logo, não podem ser
deduzidos no Livro Caixa. Essa questão, no Manual Perguntas e Respostas IRPF de
2006, assim foi tratada:
391 — O contribuinte autônomo pode utilizar como despesa dedutível no livro Caixa o
valor pago na aquisição de bens ou direitos indispensáveis ao exercício da atividade
profissional?
Apenas o valor relativo às despesas de consumo é dedutível no livro Caixa. Deve-se,
portanto, identificar quando se trata de despesa ou de aplicação de capital.
São despesas dedutíveis as quantias despendidas na aquisição de bens próprios para o
consumo, tais como material de escritório, de conservação, de limpeza e de produtos de
qualquer natureza usados e consumidos nos tratamentos, reparos, conservação.
Considera-se aplicação de capital o dispêndio com aquisição de bens necessários à
manutenção da fonte produtora, cuja vida útil ultrapasse o período de um exercício, e
que não sejam consumíveis, isto é, não se extingam com sua mera utilização. Por
exemplo, os valores despendidos na instalação de escritório ou consultório, na
aquisição e instalação de máquinas, equipamentos, instrumentos, mobiliários etc. Tais
bens devem ser informados na Declaração de Bens e Direitos da declaração de
rendimentos pelo preço de aquisição e, quando alienados, deve-se apurar o ganho de
capital.
(Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, III; RIR/1999, art. 75, III; PN CST no 60, de 1978)
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.625 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.012978/2009-67

Acerca dos pagamentos a Leonardo Costa Cerbino e a Ricardo Márcio de Oliveira, o
vínculo empregatício não foi demonstrado nos autos. Esse requisito encontra-se previsto
na legislação acima transcrita e a Receita, sobre o assunto, orienta:
384 — Quem pode deduzir as despesas escrituradas em livro Caixa?
O contribuinte que receber rendimentos do trabalho não-assalariado, o titular de
serviços notariais e de registro e o leiloeiro podem deduzir da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade as seguintes despesas escrituradas em livro Caixa:
1 - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
respectivos encargos trabalhistas e previdenciários;
(...).
Quanto às despesas correspondentes às faturas de telefone (fls. 21/31), de Cemig (fls.
80/92), de Internet (fls. 93/105), de condomínio (fls. 58/67) e de aluguel (recibos de fls.
68/79), o contribuinte faz jus ao restabelecimento das deduções a elas inerentes,
conforme demonstrativo abaixo:
Mês/Ano
Histórico
Valor
01/2005
Cemig
29,74

Internet
42,04

Condomínio
226,00

Aluguel
260,00
Subtotal
557,78

02/2005
Telefone
179,60

Cemig
31,58

Internet
41,40

Condomínio
226,00

Aluguel
260,00
Subtotal
738,58

03/2005
Telefone
182,90

Cemig
29,89

Internet
41,30

Condomínio
254,00

Aluguel
260,00
Subtotal
768,09

04/2005
Telefone
197,92

Internet
41,52

Condomínio
254,00

Aluguel
260,00
Subtotal
753,44

05/2005
Telefone
246,62

Cemig
88,43

Internet
82,35

Condomínio
254,00

Aluguel
260,00
Subtotal
931,40

06/2005
Telefone
247,93

Cemig
69,32

Condomínio
254,00

Aluguel
260,00
Subtotal
831,25

07/2005
Telefone
264,90

Cemig
61,67

Internet
40,71

Condomínio
254,00

Aluguel
260,00
Subtotal
881,28

08/2005
Cemig
92,81
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.625 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.012978/2009-67

Telefone
215,62

Internet
81,42

Condomínio
254,00

Aluguel
260,00
Subtotal
903,85

09/2005
Cemig
80,61

Telefone
244,55

Internet
40,66

Condomínio
254,00

Aluguel
260,00
Subtotal
879,82

10/2005
Cemig
163,02

Telefone
264,15

Condomínio
254,00

Aluguel
260,00
Subtotal
941,17

11/2005
Cemig
87,05

Telefone
250,80

Internet
40,10

Aluguel
260,00
Subtotal
637,95

12/2005
Internet
40,67

Telefone
319,53

Aluguel
260,00
Subtotal
620,50

Total
9.445,11

Feitas as considerações acima, sou pelo restabelecimento da dedução do Livro Caixa no
montante de R$9.445,11, razão pela qual os cálculos do lançamento devem ser refeitos
conforme a seguir:

Declaração
Lançamento
Ofício
Alteração após
Impugnação
Rendimentos Tributáveis
47.624,00
47.624,00
47.624,00
Previdência Oficial
396,00
396,00
396,00
Despesas com Instrução
1.800,00
1.800,00
1.800,00
Livro Caixa
31.200,00
0,00
9.445,11
Total de Deduções
33.396,00
2.196,00
11.641,11
Base de Cálculo Apurada
14.228,00
45.428,00
35.982,89
Total do Imposto Devido
39,00
6.908,50
4.311,09
Total do Imposto Retido na
Fonte
0,00
0,00
0,00
Imposto a Pagar Declarado
39,00
39,00
39,00
Imposto Suplementar
-
6.869,50
4.272,09
Ante o exposto, voto por considerar procedente em parte a impugnação apresentada e
por manter o imposto suplementar no valor de R$4.272,09 (quatro mil, duzentos e
setenta e dois reais e nove centavos), a ser exigido com os devidos acréscimos legais.

Cientificado da decisão de primeira instância em 27/02/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 28/03/2012, Recurso Voluntário, fl. 132, alegando a ocorrência de prescrição da
cobrança do crédito tributário.

É o relatório.

Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.625 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.012978/2009-67

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.

Prescrição intercorrente no processo administrativo
Em seu recurso, o contribuinte limita-se a requerer o reconhecimento de
prescrição intercorrente do processo administrativo.
Ocorre que, conforme sumulado pelo CARF (Súmula no 11), não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo único). Logo, constatada a infração, a
autoridade fiscal não só está autorizada como obrigada a proceder ao lançamento de ofício.
Assim sendo, entendo que deve ser mantido integralmente o lançamento.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 153
DF CARF MF
Original